Tribunal: STJ
Processo: 0010197-72.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042393 - RJ(2025/0345151-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
PATRICIA DUARTE DAMATO PERSEU - RJ108990
ROBERTO CARLOS MARTINS PIRES - RJ056175
AGRAVADO
: OSX BRASIL - PORTO DO ACU S.A.
AGRAVADO
: OSX BRASIL SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: OSX SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
GUSTAVO BANHO LICKS - RJ176184
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Recuperação judicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: ausência de indicação de artigo de lei federal
violado - Súmula 284/STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:46
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 9c8ffdcb-2c1e-4240-b7ea-13209b91f338

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042393 - RJ (2025/0345151-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
PATRICIA DUARTE DAMATO PERSEU - RJ108990
ROBERTO CARLOS MARTINS PIRES - RJ056175
AGRAVADO
: OSX BRASIL - PORTO DO ACU S.A.
AGRAVADO
: OSX BRASIL SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: OSX SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
GUSTAVO BANHO LICKS - RJ176184
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Recuperação judicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: ausência de indicação de artigo de lei federal
violado - Súmula 284/STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
de recuperação judicial, ajuizada por OSX BRASIL S/A, OSX BRASIL -
Ação:
PORTO DO AÇU S/A e OSX SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA.
deferiu o processamento da recuperação judicial e
Decisão interlocutória:
concedeu tutela de urgência para: i) suspender a exigibilidade das obrigações
Documento eletrônico VDA53619980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:34
Código de Controle do Documento: aae3a96a-42cd-4eeb-8964-727401020ae2

pecuniárias relativas aos créditos concursais, inclusive efeitos de cláusulas de
rescisão por inadimplemento e de vencimento antecipado; ii) determinar que
PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO
VOTORANTIM S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. se abstenham de suspender o
fornecimento de serviços essenciais; iii) suspender a publicidade de protestos e as
restrições no SCPC e SERASA; e iv) autorizar a utilização de conta centralizadora, nos
termos da Lei 11.101/2005.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE NOVA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS AGRAVADAS. INSURGÊNCIA RECURSAL DO CREDOR.
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E LITISPENDÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. A JURISPRUDÊNCIA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA É FIRME NO ENTENDIMENTO DE QUE, 'ENQUANTO NÃO TRANSITADA EM
JULGADO A DECISÃO QUE ENCERRA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SUBSISTE A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO DO
PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA' (STJ, AGINT NO
REL.
RESP No 1668877/DF,
MIN. MARCO BUZZI, 4a TURMA, J.
P.
. PRESCREVE O
12/03/2019,
15/03/2019)
§ 3o DO CPC QUE 'HÁ LITISPENDÊNCIA QUANDO SE REPETE AÇÃO QUE ESTÁ
ART. 337,
EM CURSO'. O ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO ANTERIOR, MESMO QUE AINDA
PENDENTE DE JULGAMENTO O RECURSO DE APELAÇÃO, NÃO CONSTITUI ÓBICE AO
PROCESSAMENTO DE NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TAMPOUCO INDUZ
LITISPENDÊNCIA. A POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA DEMONSTRAR A
VIABILIDADE ECONÔMICA DAS AGRAVADAS JÁ FOI ANALISADA QUANDO DO
JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0058217- 94.2024.8.19.0000, DA
RELATORIA DO EXMO. DES. JOSÉ CARLOS PAES, OCASIÃO EM QUE FOI DADO
PROVIMENTO AO RECURSO PARA AFASTAR A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. A
QUESTÃO RELATIVA À NATUREZA DOS CRÉDITOS, OU SEJA, SE SÃO CONCURSAIS OU
EXTRACONCURSAIS, DEVERÁ SER DISCUTIDA OPORTUNAMENTE, COM O EMPREGO
DOS PROCEDIMENTOS PRÓPRIOS À VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. QUANTO À
DECLARAÇÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO E À OBRIGATORIEDADE DE
MANUTENÇÃO DO CONTRATO, RELEVA NOTAR QUE O
§ 2o, DA
ART. 49,
PREVÊ QUE 'AS OBRIGAÇÕES ANTERIORES À RECUPERAÇÃO
LEI No 11.101/05,
JUDICIAL OBSERVARÃO AS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE CONTRATADAS OU
DEFINIDAS EM LEI, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO AOS ENCARGOS, SALVO SE DE
MODO DIVERSO FICAR ESTABELECIDO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL'. A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL FOI INSTITUÍDA COMO UMA FERRAMENTA PARA FAZER
VALER O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E, COMO DISPÕE O
DA
ART. 47
'TEM POR OBJETIVO VIABILIZAR A SUPERAÇÃO DA CRISE
LEI No 11.101/05,
ECONÔMICO-FINANCEIRA DO DEVEDOR, A FIM DE PERMITIR A MANUTENÇÃO DA
FONTE PRODUTORA, DO EMPREGO DOS TRABALHADORES E DOS INTERESSES DOS
CREDORES, PROMOVENDO, ASSIM, A PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, SUA FUNÇÃO
SOCIAL E O ESTÍMULO À ATIVIDADE ECONÔMICA'. NESTE DIAPASÃO, A CLÁUSULA DE
Documento eletrônico VDA53619980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:34
Código de Controle do Documento: aae3a96a-42cd-4eeb-8964-727401020ae2

VENCIMENTO ANTECIPADO INVIABILIZA A ATIVIDADE EMPRESARIAL DAS EMPRESAS
RECUPERANDAS, IMPEDINDO, POR CONSEGUINTE, O SEU SOERGUIMENTO. DESSE
MODO, PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO
RECUPERACIONAL, É DEVER DO JUÍZO DE PISO ADOTAR AS MEDIDAS CABÍVEIS PARA
QUE SEJA PRESERVADA A EMPRESA RECUPERANDA, DENTRE ELAS A
OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO. O SIGILO SE FAZ NECESSÁRIO
PARA SE EVITAR O ACESSO INDISCRIMINADO DE TERCEIROS A DADOS PESSOAIS DOS
SÓCIOS E DE EMPREGADOS, ATENTANDO-SE À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA
PRIVACIDADE E INTIMIDADE. ADEMAIS, A AGRAVANTE PODERÁ TER ACESSO ÀS
INFORMAÇÕES, DESDE QUE JUSTIFIQUE O SEU REQUERIMENTO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO. ENTENDIMENTO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE E.
TRIBUNAL ACERCA DOS TEMAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (e-STJ fls. 402-403)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente o
Agravo interno:
óbice da
demonstrando que, no recurso especial, indicou os
Súmula 284/STF,
dispositivos legais violados e explicitou as razões de cada afronta. Traz questões
relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para
que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RJ:
ausência de indicação dos dispositivos de lei considerados violados em relação às
alegações de impossibilidade de processamento de nova recuperação judicial sem o
encerramento da anterior e de inviabilidade do sobrestamento de cláusulas
contratuais de vencimento antecipado - Súmula 284/STF.

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/RJ identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão da
controvérsia (Súmula 284 do STF).
Documento eletrônico VDA53619980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:34
Código de Controle do Documento: aae3a96a-42cd-4eeb-8964-727401020ae2

No entanto, nas razões do agravo em recurso especial a parte agravante
não identificou que os fatos contidos no acórdão recorrido seriam abrangidos pelas
questões jurídicas expostas no recurso especial, o que caracteriza a ausência de
demonstração da violação legal.
Confiram-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 2.098.663/PE,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
20/12/2023
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53619980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:34
Código de Controle do Documento: aae3a96a-42cd-4eeb-8964-727401020ae2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.042.393 / RJ
Número Registro: 2025/0345151-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00101977220248190000
01320066020238190001
101977220248190000
1320066020238190001
202524509447
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: PATRICIA DUARTE DAMATO PERSEU - RJ108990
AGRAVADO
: OSX BRASIL - PORTO DO ACU S.A.
AGRAVADO
: OSX BRASIL SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: OSX SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS : BRUNO CALFAT - RJ105258
BRUNO TEIXEIRA DUBEUX - RJ114563
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
PATRICIA DUARTE DAMATO PERSEU - RJ108990
ROBERTO CARLOS MARTINS PIRES - RJ056175
Documento eletrônico VDA55073307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:54
Código de Controle do Documento: 82f2a298-bac2-49a3-9255-9f48c735ff17

AGRAVADO
: OSX BRASIL - PORTO DO ACU S.A.
AGRAVADO
: OSX BRASIL SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: OSX SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS : JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
GUSTAVO BANHO LICKS - RJ176184
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:54
Código de Controle do Documento: 82f2a298-bac2-49a3-9255-9f48c735ff17